Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, consistente na subtração de peças de vestuário de estabelecimento comercial em concurso com comparsa não identificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade da busca pessoal realizada por funcionária da loja na presença de policiais militares; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iii) avaliar a incidência da qualificadora de concurso de agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi válida, pois foi precedida por fundada suspeita, conforme o disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, e efetuada por colaboradora da loja na ausência de policial feminina, com respaldo no art. 249 do CPP, não havendo prova de qualquer prejuízo à defesa.
4. A prova testemunhal, colhida sob contraditório, aliada às imagens de segurança e aos autos de apreensão e restituição, demonstram de forma clara a materialidade e a autoria do delito, afastando a tese defensiva de fragilidade probatória.
5. O depoimento da vítima e da testemunha é coerente e encontra respaldo em elementos objetivos do processo, como a tentativa de ocultação dos objetos e a fuga do coautor com parte da res furtiva.
6. A qualificadora do concurso de agentes foi corretamente reconhecida, uma vez evidenciado o liame subjetivo entre a acusada e o comparsa, demonstrado pela divisão de tarefas e atuação coordenada no cometimento do delito.
7. A dosimetria da pena observou critérios legais, com adequada valoração dos maus antecedentes e da reincidência, não havendo ilegalidade na fixação da pena-base nem no regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada por colaboradora do estabelecimento, na presença de policiais e diante da ausência de agente feminina, é válida quando fundada em suspeita concreta.
2. A palavra da vítima e de testemunhas, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a embasar condenação por crime contra o patrimônio.
3. Configura-se o concurso de agentes quando demonstrada a atuação conjunta e o liame subjetivo entre os envolvidos na empreitada criminosa.